Tribunal: STJ
Processo: 0280007-29.2020.8.06.0041
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2745504 - CE(2024/0345122-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ CAGECE
ADVOGADOS
: RAUL AMARAL JUNIOR - CE013371A
DAVID SOMBRA PEIXOTO - CE016477
GLAUBER DE JESUS NUNES - CE023938
KATHERINE NOVAIS RODRIGUES - CE036790
LUANA MARIA DOS SANTOS MENDES - CE037306
NATHALIA APARECIDA SOUSA DANTAS PEIXOTO - CE022248
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO
EMBARGADO. PRETENSÃO DE NOVO EXAME. INVIABILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do
do CPC, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
art. 1.022
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento
corrigir eventual erro material da decisão atacada.
e/ou
2. Não pode tal meio de impugnação ser utilizado como forma de se insurgir quanto
à matéria de fundo, quando foram analisadas fundamentadamente pelo acórdão
recorrido as questões que lhe foram submetidas, com o exame dos pontos essenciais
ao deslinde da controvérsia.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
23/04/2026
29/04/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56333535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 12:03:10
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: ab1e27bc-2c13-41f2-aa23-b412ddb8b196

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56333535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 12:03:10
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: ab1e27bc-2c13-41f2-aa23-b412ddb8b196

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2745504 - CE(2024/0345122-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ CAGECE
ADVOGADOS
: RAUL AMARAL JUNIOR - CE013371A
DAVID SOMBRA PEIXOTO - CE016477
GLAUBER DE JESUS NUNES - CE023938
KATHERINE NOVAIS RODRIGUES - CE036790
LUANA MARIA DOS SANTOS MENDES - CE037306
NATHALIA APARECIDA SOUSA DANTAS PEIXOTO - CE022248
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO
EMBARGADO. PRETENSÃO DE NOVO EXAME. INVIABILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do
do CPC, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
art. 1.022
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento
corrigir eventual erro material da decisão atacada.
e/ou
2. Não pode tal meio de impugnação ser utilizado como forma de se insurgir quanto
à matéria de fundo, quando foram analisadas fundamentadamente pelo acórdão
recorrido as questões que lhe foram submetidas, com o exame dos pontos essenciais
ao deslinde da controvérsia.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos pela COMPANHIA DE ÁGUA E
ESGOTO DO CEARÁ CAGECE, contra acórdão proferido pela Segunda Turma do Superior
Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo interno no recurso especial, tendo sido o
acórdão proferido assim ementado (fl. 975):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUPOSTA INFRINGÊNCIA AOS
ARTS. 2o, I, III, IV E VII, 3o, III, 11, II E §2o, II, III E IV, TODOS DA
4o-B E §1o DA
E 25, §8o, DO
LEI N. 11.445/07;
LEI N. 14.026/20;
DECRETO N.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
7.217/10.
Documento eletrônico VDA55652202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:32:17
Código de Controle do Documento: 560a4b49-c943-42a0-bf2c-3e99eb5c5b00

INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA N. 211 DO STJ. AGRAVO
CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Constatada a ausência de manifestação do Tribunal de origem sobre os
1.
dispositivos legais supostamente apontados como violados pelo acórdão
recorrido, incide-se o enunciado da
, que impede o
Súmula n. 211 do STJ
conhecimento do recurso especial em tais circunstâncias.
Portanto, conhece do agravo em recurso especial para não conhecer do
2.
recurso especial ante a falta de prequestionamento dos dispositivos
supostamente violados pelo acórdão recorrido.
Agravo interno a que se nega provimento.
3.
Nas razões recursais às fls. 989-993, a parte embargante alega que o acórdão
embargado é omisso, pois:
"[...] não houve manifestação sobre o fato de que o TJCE apreciou as
temáticas sobre as quais os artigos supracitados versam, de modo que houve,
em termos materiais, o enfrentamento da controvérsia federal suscitada,
elencada abaixo: [...] transcreve-se, inclusive, trechos do acórdão objeto do
Recurso Especial, nos quais são apreciadas, justamente, as questões jurídicas
supracitadas: [...] as matérias positivadas nos arts. 2o, I, III, IV e VII, 3o, III,
11, II e §2°, II, III e IV, todos da
4°-B e §1° da
Lei n. 11.445/07;
e 25, §8°, do Decreto n.
foram devidamente
Lei n. 14.026/20;
7.217/10,
discutidas no bojo do acórdão recorrido, não se podendo falar em ausência
de prequestionamento dos referidos dispositivos legais, uma vez configurado o
, conforme demonstrado."
prequestionamento implícito
(fls. 990-993).

No mais, aponta que:
"[...] a falta de posicionamento desta Corte sobre argumentos decisivos para
o deslinde da demanda prejudica o contraditório, a ampla defesa e o devido
processo legal, garantidos constitucionalmente no 5o, XXXV, LIV e LV, e
X, todos da Constituição Federal, todos, desde já, devidamente
art. 93,
prequestionados." (fl. 993)
Requer, ao fim, que sejam conhecidos os referidos embargos e, no mérito,
acolhidos, com efeitos infringentes, para fins de que seja sanada a referida omissão.
Transcorrido
o prazo para manifestação da parte embargada (fl. 1.001).
in albis
É o relatório.
VOTO
Os embargos não comportam acolhimento.
Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do
do CPC, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de
art. 1.022
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou
corrigir eventual erro material.
Documento eletrônico VDA55652202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:32:17
Código de Controle do Documento: 560a4b49-c943-42a0-bf2c-3e99eb5c5b00

Na espécie, da leitura do acórdão que negou provimento ao agravo interno,
observa-se que foram analisadas fundamentadamente as questões que lhe foram submetidas, com
o exame dos pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, sem incorrer em qualquer dos vícios
acima mencionados.
Confira-se, por oportuno, os fundamentos do aresto ora embargado (fls. 978-
981):
"De pronto, verifico a existência dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade relativos à regularidade formal do agravo interno interposto
e à tempestividade.
Passo, portanto, à sua análise de mérito.
Pois bem. A Questão de Ordem decidida pela Corta Especial em sede do
Agravo em Recurso Especial n.
ao interpretar a
2.638.376/MG,
entendeu que esta '
Lei n. 14.939/2024,
não modificou os requisitos de
admissibilidade do recurso, mantendo a exigência de comprovação, no ato da
interposição do recurso, da suspensão do expediente forense na localidade em
que a peça recursal deve ser protocolizada. Nada obstante, criou incumbência
para o Poder Judiciário,
, de
sem fixar prazo ou termo para o cumprimento
determinar a correção do vício formal, ex officio, ou desconsiderá-lo caso a
informação já conste do processo eletrônico. [...] Em tais circunstâncias,
sobre a comprovação de feriado local e
salvo se houver coisa julgada formal
ausência de expediente forense, a
,
Corte de origem e o Tribunal ad quem
enquanto não encerrada a respectiva competência, inclusive em agravo
(QO
interno/regimental, estarão obrigados a determinar a correção do vício.'
no
rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Corte
AREsp n. 2.638.376/MG,
Especial, DJe de
grifos acrescidos
27/03/2025)
Ou seja, fixou-se o entendimento de que o referido diploma legislativo
passaria a ser aplicável a todos os recursos anteriores à sua vigência, no
tocante à possibilidade de correção do vício formal da tempestividade a
, salvo se houvesse coisa julgada formal sobre a comprovação
qualquer tempo
de feriado local e ausência de expediente forense.
Diante disso, tem-se que, no presente caso, a parte agravante, ao interpor o
recurso sob análise, juntou aos autos a
,
PORTARIA N.
(fl. 960)
55/2024
documento este idôneo e capaz de comprovar que no dia 19 de março de 2024
não houvera expediente
no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará.
forense
Sendo assim, em face do entendimento da Corte Especial
, o recurso
supra
especial interposto na origem encontra-se
, pois, conforme
TEMPESTIVO
consta dos autos, a parte agravante foi intimada do acórdão recorrido no dia
(fls. 693-694), e o recurso especial foi interposto na data do dia
29/02/2024
(fl. 697), isto é, dentro do lapso legal de
úteis,
22/03/2024
15 (quinze) dias
ao considerar a ocorrência de suspensão do prazo em face do dia 19 de
, consoante ao disposto nos arts. 219 e 1.003, §§5o e 6o, do
março de 2024
CPC.
Ultrapassados os pressuposto extrínsecos de admissibilidade relativos à
regularidade formal do recurso especial e
, passo, agora, à
à tempestividade
análise de admissibilidade em seus pressupostos intrínsecos.
Documento eletrônico VDA55652202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:32:17
Código de Controle do Documento: 560a4b49-c943-42a0-bf2c-3e99eb5c5b00

Primeiramente, tem-se que o referido recurso especial fora interposto com
fundamento no
a, III, da CF, contra acórdão proferido pelo Tribunal
art. 105,
de Justiça do Estado Ceará, assim ementado (fls. 521-522):
EMENTA: ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINARES
AFASTADAS. DEFICITÁRIO SISTEMA DE SANEAMENTO
BÁSICO NO MUNICÍPIO DE AURORA. CONSTATAÇÃO DA
FALTA DO PLANO MUNICIPAL DE MODO A ESTABELECER
DIRETRIZES PARA O ESTABELECIMENTO DO SISTEMA DE
SANEAMENTO BÁSICO. DESPEJO DE ESGOTO IN NATURA
NAS RUAS DA CIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL
OBJETIVA E SOLIDÁRIA. DANO AMBIENTAL. RISCO À
SAÚDE PÚBLICA. PROVA CONTUNDENTE APRESENTADA
PELO AUTOR DA AÇÃO. QUANTIFICAÇÃO DO DANO NA
LIQUIDAÇÃO
DO
JULGADO.
POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES DO STJ.
No caso concreto, mostrou-se, às escâncaras, o deficitário
1.
saneamento básico do Município de Aurora, não apenas no que atine
ao abastecimento de água e ao esgotamento sanitário, mas, também,
relativamente ao manejo dos resíduos sólidos e das águas pluviais,
ante a ausência do Plano Municipal de Saneamento Básico, nos
termos da lei.
Por mais que o Parquet tenha frisado, no pedido, ações tendentes à
2.
melhoria do esgotamento sanitário no Município de Aurora, a verdade
é que na peça inicial depreende-se a carência geral do sistema de
saneamento básico do respectivo município.
O STJ entende que "não ocorre julgamento ultra petita se o Tribunal
3.
local decide questão que é reflexo do pedido na exordial", pois o pleito
inicial "deve ser interpretado em consonância com a pretensão
deduzida na exordial como um todo, sendo certo que o acolhimento da
pretensão extraído da interpretação lógico-sistemática da peça inicial
não implica julgamento extra petita".
Assim, mostra-se solidária a obrigação dos serviços de
4.
abastecimento de água e esgotamento sanitário, por parte dos
demandados, cabendo ao Município de Aurora, contudo, apenas a
execução subsidiária de tais serviços, ocupando a posição de devedor-
reserva, isto é, somente será executado se a CAGECE não prestar os
serviços por insuficiência patrimonial (
.
Súmula 652/STJ)
Por outro lado, compete ao Município de Aurora, direta ou
5.
indiretamente, nos termos da legislação, a prestação dos demais
serviços que integram o saneamento básico, segundo o
o, I, da
art. 3
Lei no 11.445/2007.
6. Recursos de apelação conhecidos, sendo parcialmente provido o
apelo da CAGECE e desprovido o apelo do Município de Aurora.
Afastadas as preliminares.
Em suas razões recursais, sustentou a parte recorrente suposta violação, pelo
Tribunal de origem, aos arts. 2o, I, III, IV e VII, 3o, III, 11, II e §2o, II, III e IV,
todos da
4o-B e §1o da
e 25, §8o, do
Lei n. 11.445/07;
Lei n. 14.026/20;
Decreto n.
ao alegar que:
7.217/10,
Documento eletrônico VDA55652202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:32:17
Código de Controle do Documento: 560a4b49-c943-42a0-bf2c-3e99eb5c5b00

'[...] ao proferir a decisão recorrida, o Colegiado não levou em
consideração que, conforme relatado nos autos, o contrato de
prestação de serviços de abastecimento de água e esgotamento
sanitário estipula ser de responsabilidade do Município a elaboração
do Plano Municipal de Saneamento Básico - PMSB. [...] tal
instrumento jamais foi elaborado, situação que inclusive restou
confessa pelo Município precitado, quando alegou a falta de pessoas
qualificadas contratadas para tanto. [...] o Decreto no
o
27.217/2010,
qual procede com regulamentação da Lei Federal no
que
11.445/2007,
estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico, restou
estabelecido que cada município ficaria responsável pela elaboração
de Planos Municipais de Saneamento Básico - PMSB. [...] importa
destacar que o Município tem plena ciência que detém a c
responsabilidade pela elaboração do Plano de Saneamento, visto que
consta no contrato firmado entre as partes - e que, repita-se, é
confesso pelo Município de Aurora que não elaborou o plano pela
falta de pessoas capacitadas no quadro de funcionários. [...] para que
esta Recorrente possa realizar tal pedido, é necessário a elaboração
de um projeto, início de licitação para a contratação de empresa
responsável, devendo ser considerado o tempo de conclusão da obra
para, tão somente após, tal pleito ser realizado. [...] A Recorrente já
está se empenhando para tratar com todos os atores do cenário a fim
de viabilizar as medidas necessárias para o cumprimento das metas e
prazos estabelecidos, não podendo o Poder Judiciário decidir contra a
referida Lei. [...] o atendimento das metas estabelecidas segue ainda
normas da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico - ANA,
conforme o disposto no §1o, do
o-B, da
[...]
Art. 4
Lei n. 14.026/2020:
requer-se o provimento do recursal para que se afaste a obrigações
ilegais imposta à CAGECE, quais sejam: elaboração do PMSB,
elaboração de Plano de Recuperação e implantação do sistema de
Saneamento Básico da localidade, haja vista tratar-se de competência
do Município de Aurora e não da concessionária de serviço
público.' (fls. 700-705).
Requereu, ao fim, que fosse conhecido o recurso especial e, no mérito,
provido.
Ausentes foram as contrarrazões pela parte agravada.
Ora. Em que pese as alegadas argumentações da parte recorrente, tem-se
que, no tocante às supostas violações aos arts. 2o, I, III, IV e VII, 3o, III, 11, II
e §2o, II, III e IV, todos da
4o-B e §1o da
e
Lei n. 11.445/07;
Lei n. 14.026/20;
25, §8o, do Decreto n.
constata-se, da análise dos fundamentos do
7.217/10,
referido acórdão, mesmo após a oposição dos embargos de declaração, que o
Tribunal de origem não se manifestou sobre estes pontos considerados
violados, incidindo, portanto, o enunciado da Súmula n. 211 do STJ
('Inadmissível o recurso especial quanto à questão que, a despeito da
oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo').
Diante disso, é de se conhecer do agravo para não conhecer do recurso
haja
especial, ante a incidência do enunciado da Súmula n. 211 do STJ,
vista a
dos dispositivos supostamente
ausência de prequestionamento
violados pelo acórdão recorrido.
Documento eletrônico VDA55652202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:32:17
Código de Controle do Documento: 560a4b49-c943-42a0-bf2c-3e99eb5c5b00

Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno "
Pretende a parte embargante, inconformada com o entendimento adotado por esta
Corte, apenas rediscutir, com efeitos infringentes, questões decididas quando do julgamento do
agravo interno e do recurso especial, o que é inviável em sede de embargos declaratórios. A esse
respeito, colaciono os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE.
ART. 1.022
CPC/2015.
ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO
INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do
do
os embargos de declaração têm o
art. 1.022
CPC/2015,
objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir
erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre
quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido
das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade
havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a
obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno
entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos
sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do
devem ser
art. 1.022
CPC/2015,
rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero
inconformismo da parte.
(EDcl no AgInt no AgInt no
rel. Min. Afrânio Vilela,
AREsp n. 1.545.376/SP,
Segunda Turma, DJe de 15/8/2024)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
MERO
INCONFORMISMO. OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. A parte embargante discorda da conclusão alcançada no acórdão
embargado que, com sólida fundamentação, rejeitou os embargos
declaratórios anteriormente opostos. No caso, existe mero inconformismo da
parte com o resultado do julgamento proferido, que lhe foi desfavorável, o
que não viabiliza o cabimento de embargos de declaração, nos termos do
do
art. 1.022, inciso II,
CPC/2015.
2. É defeso a esta Corte Superior de Justiça levar a efeito exame de pretensa
afronta a dispositivos constitucionais em sede de recurso especial, mesmo
com o fito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do
Supremo Tribunal Federal.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EDcl no AgInt no
rel. Min. Teodoro Silva
AREsp n. 2.338.340/SE,
Santos, Segunda Turma, DJe de 23/4/2024)

ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO CPC.
ART. 1.022
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
Documento eletrônico VDA55652202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:32:17
Código de Controle do Documento: 560a4b49-c943-42a0-bf2c-3e99eb5c5b00

1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são cabíveis
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão
ou erro material no decisum embargado.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão, pois
o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de
alegados vícios no julgado embargado, traduzem, na verdade, o
inconformismo com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi
decidido.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EDcl no
rel. Min. Sérgio
AREsp n. 2.436.416/MS,
Kukina, Primeira Turma, DJe de 15/8/2024)
Nesse aspecto, insta salientar que o simples descontentamento da parte com o
resultado do julgamento não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, visto
que a pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado,
consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos
embargos de declaração.
Ademais, o fato deste Tribunal haver decidido a contenda de forma contrária à
defendida pela parte recorrente, elegendo fundamentos diversos daqueles por ela propostos, não
configura omissão ou qualquer outra causa passível de exame mediante a oposição de embargos
de declaração.
Ainda, a motivação contrária ao interesse da parte ou mesmo omissa em relação a
pontos considerados irrelevantes pelo
não autoriza o acolhimento dos embargos
decisum
declaratórios, razão pela qual o órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todo
e qualquer ponto suscitado pelos litigantes, mas apenas sobre aqueles considerados suficientes
para fundamentar sua decisão, como ocorrera
.
in casu A propósito:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
SERVIDOR PÚBLICO. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. AUSÊNCIA
ART. 1.022
DE OMISSÕES. REAJUSTE DE 3,17%. INCIDÊNCIA SOBRE AS
QUANTIAS DECORRENTES DE
INCORPORADOS
QUINTOS/DÉCIMOS
ANTERIORMENTE A DEZEMBRO DE 1994. PRECEDENTES. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Verifica-se não ter ocorrido ofensa ao artigo 1.022 do
na
CPC/2015,
medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as
questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia
posta nos presentes autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento
desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação
jurisdicional. Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
.
suficiente para proferir a decisão
(...)
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
rel. Min. Mauro Campbell Marques,
REsp n. 2.082.059/RS,
Segunda Turma, DJe de 7/3/2024)

Documento eletrônico VDA55652202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:32:17
Código de Controle do Documento: 560a4b49-c943-42a0-bf2c-3e99eb5c5b00

ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO.
DO CPC. OMISSÃO
ART. 1.022
NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS.
(...)
3. O órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos,
quando por outros motivos apresente razões satisfatórias para solucionar a
.
lide
4. Embargos de Declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
rel. Min. Herman Benjamin,
AREsp n. 1.891.964/TO,
Segunda Turma, DJe de 25/4/2022)
Outrossim, quanto à matéria constitucional suscitada como malferida pela parte
embargante, registre-se que “a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não cabe ao
Superior Tribunal de Justiça examinar alegações de violação constitucional, sob pena de
usurpação da competência do STF, mesmo que para fins de prequestionamento”. (AgRg no
rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN de
AREsp n. 2.600.452/BA,

15/4/2025)
Por fim, impende advertir a parte de que a reiteração injustificada dos
embargos de declaração,
, acarretará a
infundados e descabidos como o presente
consideração de recurso manifestamente protelatório, ensejando a imposição do
.
pagamento da multa prevista no
§ 2o, do Código de Processo Civil
art. 1.026,
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA55652202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:32:17
Código de Controle do Documento: 560a4b49-c943-42a0-bf2c-3e99eb5c5b00

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.745.504 / CE
Número Registro: 2024/0345122-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02800072920208060041
0280007292020806004150000
2800072920208060041
280007292020806004150000
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ CAGECE
ADVOGADOS : RAUL AMARAL JUNIOR - CE013371A
DAVID SOMBRA PEIXOTO - CE016477
GLAUBER DE JESUS NUNES - CE023938
KATHERINE NOVAIS RODRIGUES - CE036790
LUANA MARIA DOS SANTOS MENDES - CE037306
NATHALIA APARECIDA SOUSA DANTAS PEIXOTO - CE022248
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIÇOS - CONCESSÃO / PERMISSÃO / AUTORIZAÇÃO - ÁGUA

E/OU
ESGOTO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ CAGECE
ADVOGADOS
: RAUL AMARAL JUNIOR - CE013371A
DAVID SOMBRA PEIXOTO - CE016477
Documento eletrônico VDA56313329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:44:16
Código de Controle do Documento: fc5d32b9-82cc-40ba-9136-3d75bdcfdf64

GLAUBER DE JESUS NUNES - CE023938
KATHERINE NOVAIS RODRIGUES - CE036790
LUANA MARIA DOS SANTOS MENDES - CE037306
NATHALIA APARECIDA SOUSA DANTAS PEIXOTO - CE022248
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
23/04/2026
29/04/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:44:16
Código de Controle do Documento: fc5d32b9-82cc-40ba-9136-3d75bdcfdf64